Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-17.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006932-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHONATHAN WESLEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.876.221-38 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA DO SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADOS – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

O aresto invectivado não carrega vício de omissão pois consta, de modo claro e bem fundamentado, que a manutenção da
Ação de Obrigação de Fazer
não mais subsiste ante a perda superveniente do objeto, e, que a Embargante foi quem deu causa à propositura da demanda originária pois se recusou a receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que o Embargado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1006932-17.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
com o objetivo de sanar vícios no julgamento dos Aclaratórios opostos anteriormente.

Em suas razões, a Embargante esclarece que jamais deixou de receber pedidos administrativos em quaisquer de suas recursais.

Afirma que não possui a obrigatoriedade de recepcionar os documentos do Segurado que inobserva as exigências da Lei 6.194/74.

Assegura que o Embargado não demonstrou a tentativa de protocolo administrativo, logo, não merece guarida o pedido lançado na exordial.

Alega que a condenação da Seguradora ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser afastada, haja vista o prosseguimento normal da
ação de cobrança
e a perda superveniente do objeto desta
ação de obrigação de fazer
.

Insiste, com isso, haver omissão no aresto, e pugna pelo provimento dos Aclaratórios.

Contraminuta sob o ID. 79796455.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Jhonathan Wesley Vieira dos Santos
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face da
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Além disso, condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Nas razões do Apelo, o Segurado afirmou que não houve a perda do objeto, visto que a finalidade da demanda é garantir o cumprimento do art. 5.º, § 2.º da Lei 6.194/74, seja para a
ação de cobrança
movida pelo Recorrente ou para qualquer outro eventual pleito.

Requereu, assim,

a reforma da sentença para obrigar a Apelada
“a garantir ao recorrente o que está expresso na legislação federal (art. 5.º, § 2.º da Lei 6.194/74), uma vez que resta comprovado que a recorrida vem se negando a cumprir o determinado na legislação, sob pena de multa diária”.

Na sessão de julgamento realizada em 04/10/2020 esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao Apelo, cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à Instância singela, consignando que inobstante o trâmite do processo principal (ação cobrança) esteja ocorrendo, não foi gerado ao Apelante o protocolo (objeto da ação de obrigação de fazer), de modo que persiste o interesse processual do Autor na obrigação de fazer, a fim de que a Seguradora receba o pedido administrativo (acórdão – Id. 60272991).

Inconformada, a Apelada
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs Embargos de Declaração (ID. 65326480), os quais foram acolhidos, à unanimidade, por esta Câmara, para sanar a contradição apontada e, emprestando-lhes efeito modificativo, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por

Jhonathan Wesley Vieira
e reformou em parte a sentença, tão somente para inverter o ônus da sucumbência e condenar a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho desenvolvido nesta seara recursal.

Insatisfeita, a Embargante
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
opôs estes Embargos de Declaração ao argumento de que o aresto contém vício de omissão, pois deve ser afastada a aplicação do princípio da causalidade e, via de consequência, do ônus sucumbenciais, haja vista a ausência de comprovação da tentativa de protocolo do pedido administrativo pelo Embargado, tampouco que a Seguradora teria dado causa a demanda.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, em que pese a Embargante afirmar que não há comprovação do Embargado quanto à tentativa de protocolo administrativo, tampouco da recusa da Seguradora em recebê-lo, extrai-se da própria petição destes Aclaratórios a afirmação da Embargante no sentido de que os atendimentos da sucursal foram
“suspensos temporariamente, tendo em vista que os funcionários estavam em treinamento”
.

Inconteste, pois, que foi a Seguradora quem deu causa ao ajuizamento desta
Ação de Obrigação de Fazer
, pois deixou de receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que o Segurado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Por esses motivos, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, deve a Embargante arcar com o ônus da sucumbência, tal como mencionado no aresto.

Ademais, extrai-se do acórdão combatido os motivos pelos quais operou-se a perda superveniente do objeto da ação originária.

Consoante se observa da peça vestibular, a pretensão judicial vindicada pelo Embargado era de que a Embargante recebesse o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo para, de conseguinte, prosseguir com a
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
(n.º 1000207-12.2019.8.11.0041).

No entanto, no Id. 19279925 da mencionada ação de cobrança verifica-se que, em 09/04/2019, o Juiz singular proferiu nova decisão em que deu prosseguimento ao feito, designou audiência de conciliação, determinou a realização de pericia e, por fim, ordenou a citação e intimação da Embargante.

Sob esse enfoque, não pairam dúvidas quanto a perda superveniente do objeto da causa.

Dessume-se, pois, que estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado, não evidenciando nestes Aclaratórios qualquer vício de omissão capaz de infirmar a conclusão adotada.

O que se tem, ao revés, é a renitência da Embargante em modificar o conteúdo decisório por meio de Embargos de Declaração, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).
(TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

É de se ressaltar, ainda, que os Embargos de Declaração tem natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021